Tribunal: TJES
Processo: 5000302-63.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000302-63.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEYDSON FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5000302-63.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEYDSON FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS SIMPLES CONSUMADOS E TENTADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, "D", CP). MAIOR REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO APLICADA DE FORMA MAIS BENÉFICA EM UM DOS DELITOS E PENA MÍNIMA LEGAL ATINGIDA NOS DEMAIS. SÚMULA 231/STJ. CORREÇÃO MANTIDA. ATENUANTE INOMINADA (ART. 66, CP). TEORIA DA COCULPABILIDADE E VULNERABILIDADE SOCIAL. REJEIÇÃO. FATORES GENÉRICOS E AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA DO NEXO CAUSAL. CONDUTA DELIBERADA E HABITUAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto simples consumados e tentado (art. 155, caput, art. 155, § 1º, art. 155, § 1º, c/c art. 14, II, e art. 155, § 1º, por três vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal). A sentença impôs a pena total de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. O recurso busca a revisão da dosimetria da pena, com o pleito de maior valoração da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da atenuante inominada (coculpabilidade do Estado), a fim de obter a redução da reprimenda.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) foi aplicada em patamar proporcional e se comporta maior redução; (II) Estabelecer se a atenuante inominada (art. 66 do CP), com fundamento na teoria da coculpabilidade do Estado e na vulnerabilidade social do agente, é aplicável ao caso para justificar a redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A dosimetria da pena no que concerne à confissão espontânea encontra-se escorreita, não merecendo reparos. Em relação a um dos delitos, a fração de redução empregada pelo julgador singular (06 meses de redução para pena-base de 01 ano e 09 meses) é superior à fração de 1/6 (um sexto) reputada como proporcional pelo Superior Tribunal de Justiça. Nos demais furtos, a pena foi reduzida até o mínimo legal, o que impede uma diminuição adicional na segunda fase da dosimetria, em observância ao teor da Súmula 231 do STJ, segundo a qual "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

4.
A pretensão defensiva de reconhecimento da atenuante inominada, com base na coculpabilidade do Estado e na vulnerabilidade social do réu, não encontra amparo legal nem jurisprudencial na hipótese. A aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal exige a demonstração de circunstância relevante, concreta e individualizada que impacte o grau de culpabilidade, o que não se confunde com fatores sociológicos genéricos.

5.
O contexto fático-probatório revela uma conduta criminosa fria, calculada, contínua e marcada por
animus furandi
e abuso de confiança, evidenciando um nítido dolo voltado ao proveito econômico fácil e habitualidade. A defesa limitou-se a
apresentar
alegações genéricas, sem comprovar o nexo causal direto entre a suposta omissão estatal e a prática dos furtos de forma reiterada.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal (CP), art. 14, II. Código Penal (CP), art. 65, III, "d". Código Penal (CP), art. 66. Código Penal (CP), art. 71. Código Penal (CP), art. 155, caput. Código Penal (CP), art. 155, § 1º. Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º. Lei n. 11.343/2006, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.893.285/AC, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 07.10.2025, DJEN de 13.10.2025. STJ, HC n. 411.243/PE, 5ª Turma, rel. Min. Jorge Mussi, j. 07.12.2017, DJe de 19.12.2017. STJ, Súmula 231. TJDFT, Acórdão 1974321, 0701898-68.2024.8.07.0010, 1ª Turma Criminal, rel. Asiel Henrique de Sousa, j. 27.02.2025, publicado no DJe: 17.03.2025.

Vitória, 11 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000302-63.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEYDSON FERREIRA

Advogado(s) do reclamante: FERNANDO BORDINHAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DEYDSON FERREIRA
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 155, caput; artigo 155, § 1º; artigo 155, § 1º, c/c artigo 14, inciso II; e artigo 155, § 1º, por três vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena total de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias-multa.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 15848186, a Defesa pugna pela revisão da dosimetria da pena, sustentando que a atenuante da confissão espontânea não foi valorada em patamar proporcional e, ainda, requer a aplicação da atenuante inominada da coculpabilidade do Estado, prevista no artigo 66 do Código Penal, pretendendo, com isso, a redução da reprimenda
imposta
.

Em contrarrazões colacionadas em ID nº 15848191, o Ministério Público de 1º grau requer o conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a correção da sentença impugnada.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer
por meio do
ID nº 16823677, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Dra. Márcia Jacobsen, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Adentrando à análise dos fatos
e com o fim de contextualização
, disseca a inicial acusatória ID nº 15848046:

“
FATO 01
: Consta do inquérito policial que instrui a presente peça acusatória que, no dia 18 de agosto de 2017, em horário não determinado nos autos, o ora denunciado subtraiu da casa de sua patroa, a vítima IRACILDA JACINTO DA MOTA, um celular, um par de brincos de ouro e um anel de brilhantes, avaliados os bens em R$1600,00, R$700,00 e R$10.000,00 respectivamente. O celular da vítima foi vendido para ADENILDO MARQUES que informou tê-lo adquirido do denunciado pelo valor de R$150,00 e posteriormente quebrado o aparelho por não conseguir desbloqueá lo.

FATO 02
: Consta do inquérito que entre os dias 17 e 18 de outubro de 2017, no bairro Bela Vista, em Colatina/ES, o ora denunciado ingressou no estabelecimento comercial da vítima VALDECIR A
NTONIO SEPULCHRO JUNIOR e de lá subtraiu moedas do caixa, bem como uma botija de gás e 13 latas de refrigerante. A vítima comentou o que aconteceu e foi informada por um vizinho que havia uma pessoa de cor negra praticando pequenos furtos na redondeza, tendo a vítima feitos levantamentos na região até encontrar o denunciado DEYDSON e o questionar quanto aos furtos, tendo ele confessado e indicado para quem havia vendido o botijão de gás. O botijão de gás em questão foi apreendido com a pessoa de JOANA D’ÁRC CHAGAS que confirmou tê-lo adquirido com o denunciado DEYDSON.

FATO 03
: Consta do inquérito policial que, no dia 02 de julho de 2017, durante o repouso noturno, em Vista da Serra, Colatina/ES, o ora denunciado adentrou na casa da vítima REGIANE DALLA BERNARDINA e de lá tentou subtrair uma botija de gás, não obtendo sucesso em sua empreitada, pois a vítima acordou com o barulho e o surpreendeu no meio do ato. O ora denunciado tentou evadir se, mas foi detido por populares.

FATO 04
: Consta do inquérito policial anexo que, nos dias 09, 10 e 12 de outubro de 2017, durante a madrugada, em Vista da Serra, Colatina/ES, o ora denunciado adentrou no comércio da vítima LUZMAR SEVERO DE ALMEIDA passando pelos fundos e pulando o telhado e de lá subtraiu um telefone celular de R$1300,00 no primeiro dia e um aparelho de som no valor de R$600,00 e outro celular no valor de R$1300,00 no seguindo dia. Infere se dos autos que no terceiro dia, a vítima ficou vigiando pelas câmeras de segurança e acionou a polícia quando visualizou o denunciado novamente em seu estabelecimento comercial. Mesmo assim, o denunciado DEYDSON ainda conseguiu fugir pulando no quintal do vizinho, sendo que nesta última noite subtraiu moedas, palha de fumo, chocolates e cigarros totalizando R$200,00.”

A materialidade e a autoria dos crimes restaram incontestes, diante das provas orais coletadas em juízo, inclusive pela confissão parcial do recorrente, razão pela qual passo à análise da pretensão deduzida pelo órgão da Defensoria Pública.

A defesa postula pela maior valoração da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), requerendo uma redução mais expressiva da reprimenda.

A pretensão defensiva,
entretanto,
não
merece prosperar
.

O crime
de furto simples possui reprimenda abstrata de 01 (um) a 04

(quatro) anos de reclusão e multa (art. 155, CP)

Da análise da r. Sentença, verifica-se que
a dosimetria da pena percorrida pelo magistrado e a incidência da atenuante da confissão espontânea em relação aos crimes desmerece retoques.

Em relação ao primeiro furto, cometido e face da
vítima Iracilda, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, sendo, na segunda fase, atenuada em 06 (seis) meses em razão da confissão, resultando em
penalidade de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. A redução operada mostra-se razoável e proporcional, inexistindo qualquer vício a ser sanado.
Insta destacar que empregou o julgador fração de redução da pena superior à aplicada no seio do Superior Tribunal de Justiça, que reputa como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) na hipótese de configuração da atenuante em vaga.

Acerca do tema, trago à baila o precedente da Corte Cidadã, com o fim de respaldar o entendimento que ora manifesto, acerca da correta valoração da confissão espontânea pela julgadora:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/6. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. SÚMULA N. 607 DO STJ. MODULAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A exasperação da pena-base foi fundamentada na quantidade de drogas apreendidas, em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que prevê a preponderância da natureza e quantidade da substância sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

2.
A redução pela atenuante da confissão espontânea foi fixada na origem em 1/6, de modo que não se constata nenhuma ilegalidade, porquanto houve a diminuição da reprimenda dentro dos parâmetros admitidos nesta Corte.

3. A causa de aumento de pena pela transnacionalidade do delito foi corretamente aplicada, considerando a origem da droga em outro país (Peru) e a participação do agravante na introdução da substância no território nacional, em conformidade com a Súmula n. 607 do STJ.

4. A fração de 1/3 pela minorante do tráfico privilegiado foi fundamentada na sofisticação da preparação da droga, que dificultou sua identificação durante os testes realizados pelos agentes da Polícia Federal, sendo concretamente motivada e em conformidade com o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

5. Agravo regimental não provido. (
STJ.

AgRg no AREsp n. 2.893.285/AC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025,
DJEN de 13/10/2025.
)”

Conclui-se, assim, que a aplicação da fração no delito em comento incidiu de forma benéfica ao réu, inexistindo retoques a serem realizados, neste ponto, na dosimetria da pena.

Em relação a
os delitos de furto praticados em detrimento da
vítima Valdecir e
da ofendida
Regiane, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Na segunda fase, ao reconhecer a confissão espontânea, o magistrado sentenciante reduziu a reprimenda para 01 (um) ano de reclusão, ou seja, ao patamar mínimo legal cominado ao tipo penal de furto simples.

É
imperioso registrar que o pleito de maior redução da pena
nesta hipótese
encontra óbice na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor estabelece que "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
". O magistrado sentenciante, ao reduzir a pena até o piso cominado ao tipo, aplicou a redução máxima possível na segunda fase da dosimetria.

Por fim, quanto ao
delito de furto cometido em face da
vítima Luzmar, a sentença não reconheceu a atenuante da confissão, porquanto o apelante, em sede policial (
fls.
95/
96
do IP - ID 15848040), negou a prática delitiva, inexistindo, portanto, base fática para a incidência do benefício legal.

Portanto, a dosimetria da pena, no que concerne à aplicação da atenuante da confissão espontânea, encontra-se escorreita e em compasso com os precedentes dos Tribunais Superiores, inexistindo ilegalidade e/ou reparos a serem realizados.

A defesa pugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal, com fundamento na teoria da coculpabilidade do Estado, ao argumento de que a vulnerabilidade social do apelante (desemprego, baixa instrução, dependência química e transtornos mentais) teria contribuído para a prática dos delitos.

A pretensão, contudo, não
encontra amparo legal e nem mesmo suporte na jurisprudência pátria.

A aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal exige a demonstração de uma circunstância relevante, concreta e individualizada, anterior ou posterior ao crime, que não esteja expressamente prevista em lei e que reflita de modo efetivo sobre o grau de culpabilidade do agente.

Trata-se de uma cláusula de caráter excepcional, que não autoriza a mitigação da pena com base em fatores genéricos ou sociológicos desvinculados da conduta individual.

No caso dos autos, a defesa limitou-se a tecer alegações genéricas acerca da condição de vulnerabilidade do apelante, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório específico que comprove a existência de uma redução em sua capacidade de autodeterminação ou que demonstre um nexo causal direto entre a suposta omissão estatal e a prática de furtos
de forma reiterada
.

Ademais, o contexto fático delineado nos autos afasta, por completo, a ideia de que o comportamento do apelante decorra de um estado de necessidade ou de impulsividade própria da marginalização. Ao contrário, os autos revelam uma conduta fria, calculada e
contínua
, marcada por
animus furandi
e abuso de confiança.

No primeiro delito, o apelante aproveitou-se da confiança depositada pela vítima Iracilda, que o havia contratado por solidariedade, para subtrair bens de valor considerável, demonstrando
ação doloso deliberada do agente para a prática do crime
. Nos delitos subsequentes, agiu
o recorrente
durante o repouso noturno, invadindo estabelecimentos comerciais em múltiplas ocasiões, o que demonstra habitualidade criminosa e um nítido dolo voltado ao proveito econômico fácil, e não uma conduta desesperada para suprir necessidades
essenciais
básicas.
O
aproveitamento da boa-fé
de terceiros nos delitos sob apreciação
reforça a reprovabilidade
das ações ilícitas do réu
e a inviabilidade da concessão da atenuante pretendida.

A jurisprudência
é pacífica ao dispor que a
aplicação da
atenuante genérica
exige a comprovação do nexo entre a falha estatal e o crime, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“HABEAS CORPUS. [...] ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. COCULPABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. WRIT NÃO CONHECIDO. 1.
A atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal pode se valer da teoria da coculpabilidade como embasamento, pois trata-se de previsão genérica, que permite ao magistrado considerar qualquer fato relevante - anterior ou posterior à prática da conduta delitiva - mesmo que não expressamente previsto em lei, para reduzir a sanção imposta ao réu
; 2.
No caso destes autos não há elementos pré-constituídos que permitam afirmar que a conduta criminosa decorreu, ao menos em parte, de negligência estatal, de modo que a aplicação do benefício pleiteado depende de aprofundado exame dos fatos e provas coligidos ao longo da instrução para que se modifique o entendimento da Corte de origem acerca da inaplicabilidade da atenuante
. Tal providência, porém, não se coaduna com os estreitos limites do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (
STJ
. HC n. 411.243/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de
19/12/2017
.)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. COCULPABILIDADE E ATENUANTE GENÉRICA. INAPLICABILIDADE RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3.
A teoria da coculpabilidade requer demonstração específica de como a falha estatal contribuiu para a conduta criminosa, o que não foi comprovado nos autos
. [...] 5. Recurso não provido. (
TJDFT
. Acórdão 1974321, 0701898-68.2024.8.07.0010, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/2/2025,
publicado no DJe: 17/03/2025
.)”

Desse modo,
ante a ausência de elementos que justifiquem o emprego da atenuante de pena prevista no art. 66 do Código Penal e dada a correção da dosimetria percorrida pelo Juízo
a quo
,
preservo
in totum
a r. Sentença,
que estabeleceu ao acusado penalidade proporcional aos fatos cometidos, em
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e pagamento de
245 (duzentos e quarenta e cinco) dias-multa, calculada à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo,
preservando os exatos termos da
r.
sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 11 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Acompanho o voto do Eminente Relator.